Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. DESBLOQUEIO. PENHORA. NUMERÁRIO ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o).
2. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao executado, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC.
3. No caso, não tendo o executado comprovado que a quantia penhora recaiu sobre crédito dessa natureza, inviável afiançar a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.